Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-97.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005962-97.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ANA PAULA ANTUNES DOS SANTOS - CNPJ: 11.998.968/0001-75 (APELADO), ANA PAULA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 851.251.991-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICABILIDADE IMEDIATA DE NORMAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE LESIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Primavera do Leste para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.250,82, ajuizada em 11/12/2017. Sentença de extinção do feito com fundamento na ausência de interesse processual, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação imediata da Resolução CNJ no 547/2024 a execuções fiscais em curso, diante da vedação à retroatividade de norma processual capaz de atingir atos jurídicos perfeitos; e (ii) saber se a extinção do processo, nos termos do Tema 1.184/STF, poderia ser afastada com base em normas municipais que fixam parâmetros distintos de ajuizamento e cobram cumprimento de requisitos diversos para o reconhecimento de desídia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184/STF possui eficácia obrigatória e imediata, sendo legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor quando ausente demonstração de medidas extrajudiciais para a satisfação do crédito.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, de natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, não havendo falar em violação ao ato jurídico perfeito.
5. O princípio da eficiência administrativa justifica a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, especialmente diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do ente público quanto à adoção das providências previstas na Resolução.
6. A legislação municipal não possui hierarquia superior às diretrizes processuais do CNJ nem prevalece sobre decisão de repercussão geral do STF, devendo ser observada a uniformização do entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Resolução CNJ no 547/2024 possui natureza processual e incide imediatamente sobre execuções fiscais em curso, não violando o princípio do ato jurídico perfeito.

2. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184/STF, quando ausente demonstração de diligências eficazes para localização de bens penhoráveis.

3. Normas locais que estabeleçam limites próprios para ajuizamento de execuções fiscais não afastam a aplicabilidade dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 14, 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; Resolução CNJ no 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, aplicada em consonância com as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o processo deve prosseguir, porquanto a execução fiscal foi ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 pelo STF e da edição da Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que tais parâmetros não poderiam retroagir.

Alega que a aplicação retroativa das teses firmadas viola o artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao atingir atos jurídicos perfeitos praticados sob a égide de normas anteriores.

Ressalta que, se nem mesmo a lei em sentido estrito pode prejudicar o ato jurídico perfeito, muito menos poderia fazê-lo uma resolução administrativa.

Afirma também que a retroatividade afrontaria normas constitucionais de distribuição de competências tributárias, o princípio da separação dos poderes e o da isonomia.

Aduz que a Resolução 547/2024/CNJ possui natureza estritamente processual e que, portanto, sua aplicação retroativa violaria o artigo 14 do CPC, que veda a retroatividade da norma processual quando capazes de atingir atos já praticados e situações jurídicas consolidadas.

Assinala que a execução fiscal já estava em curso antes da fixação da tese e da edição da resolução, motivo pelo qual os novos requisitos procedimentais não poderiam ser aplicados ao caso concreto. Assim, requer o reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/2024/CNJ, com consequente anulação da sentença.

Acentua que o Juízo de Primeiro Grau deixou de observar corretamente o teor da Resolução 547/2024/CNJ, destacando especialmente os dispositivos que preveem hipóteses e requisitos específicos para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Argumenta que não se verifica nos autos desídia da Fazenda Pública, pois ela teria prosseguido de forma diligente na busca de bens penhoráveis, utilizando todos os meios disponíveis para ver o crédito adimplido.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, aplicada em consonância com as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Denota-se dos autos que o Município de Primavera do Leste propôs a Ação de Execução Fiscal, contra

Ana Paula Antunes dos Santos
, visando ao recebimento do valor de R$ 2.250,82 (dois mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), indicado nas Certidões de Dívida Ativa n. 4815/2013, n. 2334/2015, n. 4465/2016 e n. 4963/2016.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal pressupõe, necessariamente, a prévia adoção de providências destinadas à busca extrajudicial do crédito, tais como a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa adequada e, ainda, o protesto da certidão de dívida ativa, salvo quando demonstrada a sua inadequação por razões vinculadas à eficiência administrativa.

Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

Verifico que a presente ação fora protocolada com o intuito de executar dívida com CDAs com valor menor que R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o Tema 1.184 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)”.

Ademais, a Resolução CNJ no 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. In verbis:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Dessa forma, com base no Tema 1184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e Resolução no 547 do Conselho Nacional de Justiça (art. 1o, § 1o da Resolução 547 do CNJ), aliado ao teor do Ofício Circular no 16/2024-DAPI-CGJ/DAPI, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias:

- Requerer, se for o caso, o apensamento das execuções fiscais em curso em face do mesmo executado, para fins do § 2o do art.1o da Resolução alhures;

- Requerer, caso queira, a aplicação do § 5o, do art. 1o da mencionada Resolução. Caso requeira, deverá fazer prova inequívoca da localização dos bens do devedor.

Por medida de economia e celeridade, desde já, prevendo as hipóteses possíveis, delibero o seguinte:

a) Mantendo-se a parte exequente silente, entendendo que não possui interesse de comprovar a localização de bens do devedor no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução no 547 do CNJ, venham os autos conclusos para aplicação da causa de extinção prevista na Resolução no 547 do CNJ.

b) Requerido o apensamento de execuções em face do mesmo executado, venham os autos conclusos para deliberação quanto à extinção do processo ou prosseguimento.

c) Postulada pela aplicação do § 5o, do art. 1o da mencionada Resolução, determino a suspensão do processo a fim de que a parte exequente possa, no prazo máximo de 90 dias, demonstrar a localização de bens do devedor.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito.”.

Em resposta à decisão, o Município sustentou que a Resolução n. 547/2024 do CNJ não pode ser aplicada automaticamente, defendendo que a análise deve considerar cada caso concreto e, sobretudo, o regramento local sobre cobrança da dívida ativa.

Argumentou que o Código Tributário Municipal (art. 248, § 6o) e a Instrução Normativa SJU n. 001/2020-PGM estabelecem parâmetros distintos para o ajuizamento, permitindo execuções de valores inferiores a R$ 10.000,00 e fixando limites próprios (800 UPFs e 15 UPFs, respectivamente). Assim, a extinção com base em parâmetros nacionais violaria a autonomia municipal e a hierarquia normativa, pois uma resolução administrativa não poderia suplantar lei municipal.

Para reforçar a tese, o Município citou julgados do TJSP e TJSC reconhecendo que o valor considerado de baixo valor deve respeitar o que é previsto pela legislação local.

Sustentou também que cumpre os requisitos do CNJ quanto à prévia adoção de medidas administrativas e meios alternativos de cobrança, mencionando programas de parcelamento, mutirões fiscais e leis municipais de anistia e remissão, demonstrando que já oportuniza vias extrajudiciais para satisfação do crédito.

Ao final, afirmou que não houve inércia na busca de bens penhoráveis e reiterou o pedido constante do id. 170860663, requerendo a expedição de Mandado de Livre Penhora e Avaliação, concluindo pela inaplicabilidade da Resolução 547/2024 ao caso.

Sobreveio sentença extintiva com o seguinte teor:

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de ANA PAULA ANTUNES DOS SANTOS E OUTRO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A presente ação foi ajuizada em 11/12/2017.

No ID no 16213121, este juízo determinou a suspensão dos autos em razão do parcelamento da dívida até 19/07/2019.

No ID no 69536270, a citação por AR do executado ocorreu em 20/08/2020.

A penhora online, bem como às buscas realizadas pelos sistemas Renajud, Infojud e SREI restaram infrutíferas.

No ID no 181615446, o exequente se opôs à aplicação das medidas impostas pela Resolução no 547 do CNJ, pugnando pelo prosseguimento dos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido

Analisando os autos, verifico que é o caso de extinção de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de execução de baixo valor (R$ 2.250,82 quando do ajuizamento).

Sobre a matéria, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1.184), decidiu que o juiz pode encerrar processos judiciais iniciados pelos entes públicos (União, Estados e Municípios, por exemplo) para a cobrança de débitos (execuções fiscais), quando o valor da dívida for muito baixo.

Tal providência considera a relação desproporcional de custo de movimentação do processo judicial frente o valor recuperado, sendo despicienda a atuação do Poder Judiciário quando, através de outras vias, a Fazenda Pública pode buscar a quitação do débito, nos termos da Lei no 12.767/2012.

Além disso, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida com base em dados estatísticos contidos no relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual apontou que há 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes, ou seja, 1/3 de todos os processos judiciais do país. São

ações com baixo percentual de resolutividade (apenas 12%) e com alto índice de temporalidade (média de 6 anos e 7 meses para encerrar).

Em outras palavras, execuções fiscais como esta são ações prejudiciais ao funcionamento do judiciário e aos cofres públicos, pois além de não gerar melhora na arrecadação do ente público, consome tempo útil e outros recursos de suas procuradorias, dado o grande volume de ações de baixo valor distribuídas.

Nesse sentido, o STF fixou as seguintes teses de julgamento no Tema 1.184:

(...) 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (...)

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, que institui medidas de tratamento racional eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF (Recurso Extraordinário 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023), acima citado.

Transcrevo abaixo os artigos de relevância para o presente caso:

(...) Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUANDO DO AJUIZAMENTO, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. (...).

No caso em questão, verifica-se que a Fazenda Pública sustenta que o mencionado tema não seria aplicável nos autos, alegando que o feito não permaneceu sem movimentação útil, bem como que este juízo não deve considerar apenas o valor inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais) para extinção da ação.

Todavia, não verifico diligência útil no último ano do curso processual e o critério valorativo aplicado encontra respaldo em entendimento firmado em Tema Repetitivo do STJ e Resolução do CNJ, afastando-se a argumentação da Fazenda Pública.

Somado a isso, consigne-se a ausência de interesse do exequente em quaisquer das medidas previstas na Resolução no 547 do CNJ para impedir a extinção. Logo, cabível a extinção da presente ação.

Ante o exposto, adoto a orientação do STF e Resolução no 547/2024 do CNJ e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...]”.

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 11/12/202017, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Essa orientação, de caráter vinculante, foi expressamente consolidada em sede de repercussão geral, impondo-se a todos os órgãos judiciais do país e irradiando efeitos imediatos sobre os processos executivos já em tramitação.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Trata-se de diretriz normativa inteiramente compatível com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), com a adequada gestão dos recursos públicos e com o dever de observância obrigatória das decisões do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, as condições estabelecidas pelo STF e pelo CNJ não apenas se encontram presentes, como revelam, com grande clareza, a ausência superveniente de interesse de agir.

O Exequente foi formalmente intimado para adotar as providências previstas na Resolução n. 547/2024, inclusive para demonstrar a existência de bens penhoráveis ou requerer a suspensão do feito pelo prazo de até noventa dias, tal como permitido pelo § 5o do art. 1o. Entretanto, ao invés de promover qualquer diligência concreta destinada a localizar bens ou comprovar a eficácia de medidas alternativas, limitou-se a insurgir-se contra a aplicabilidade da referida resolução, sustentando genericamente a prevalência de legislação municipal como parâmetro para definir o que seria execução de baixo valor.

Esse argumento, contudo, não se sustenta. A Resolução n. 547/2024, ao regulamentar o julgamento do Tema n. 1.184 da repercussão geral, não invade a esfera de autonomia dos entes federados nem pretende disciplinar matéria tributária, limitando-se a estabelecer regras de índole processual sobre a racionalização das demandas executivas.

O art. 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Apelante, estabelece que a norma processual aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos já praticados, o que evidencia que a Resolução deve sim ser observada em relação às execuções pendentes, não havendo falar em retroatividade vedada ou afronta a ato jurídico perfeito.

O que se exige, aqui, não é que o Município deixe de disciplinar, em sua legislação interna, critérios para definição de baixo valor, mas que a tramitação judicial seja compatível com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, órgão responsável por ditar a interpretação final e uniforme da Constituição.

Ressalte-se, ainda, que o STF, ao fixar a tese do Tema n. 1.184, reconheceu expressamente a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor mesmo quando fundadas em legislação estadual ou municipal diversa daquela aplicável ao ente exequente, desde que a solução adotada seja coerente com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da razoabilidade. A proteção ao erário não se confunde com a imposição de manutenção indefinida de processos que, pela ausência de perspectiva de satisfação do crédito, apenas consomem recursos públicos e ampliam o congestionamento judicial.

Assim, não há fundamento jurídico que ampare a tese recursal de inaplicabilidade da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Primavera do Leste, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025